Tribunal: TJBA
Processo: 8006439-51.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006439-51.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: ILKA AMELIA LIMA DE JESUS ROMAN ALEIXO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. TEMAS 408/STF E 395/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, ao reconhecer a inadmissibilidade do apelo em execução fiscal cujo valor é inferior ao limite legal de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da Apelação, à luz do art. 1.021, § 1º, do CPC, e do princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O não conhecimento da Apelação fundamenta-se na incidência do art. 34 da Lei nº 6.830/80, considerado compatível com a Constituição pelo STF (Tema 408), que veda apelação em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN. 4. O STJ, no Tema 395, fixa como valor de alçada para cabimento de apelação em execução fiscal o montante de R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E desde janeiro de 2001, a ser observado na data da propositura da execução. 5. As razões do Agravo Interno limitam-se a questionar a aplicação do Tema 1.184 do STF e aspectos de mérito da execução, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada relativos ao valor de alçada e aos Temas 408/STF e 395/STJ. 6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade e ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia orienta que o Agravo Interno que não ataca os fundamentos do não conhecimento do recurso principal é inadmissível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno é inadmissível quando não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. É incabível apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, conforme os Temas 408/STF e 395/STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º, 932, III, e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/80, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 408; STJ, Tema 395; TJ-BA, Agravo nº 0500872-65.2013.8.05.0105, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 21.05.2019, pub. 11.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006439-51.2020.8.05.0105, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE IPIAU e como agravada ILKA AMELIA LIMA DE JESUS ROMAN ALEIXO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora